Tribunal: TJMT
Processo: 1010781-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010781-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Certidão de Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JANGADA/MT - CNPJ: 35.547.084/0001-62 (AGRAVANTE), JOAO PAULINO DE SOUZA - CPF: 207.175.471-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), GUSTAVO OLIVEIRA GALDINO - CPF: 051.141.611-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JANGADA - CNPJ: 24.772.147/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDOR PÚBLICO - EM MANDADO DE SEGURANÇA
- PEDIDO
DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NEGADO PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL - SERVIDOR EM ATIVIDADE - ALEGADA VEDAÇÃO DA PORTARIA N. 154/2008 DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADA
- DIREITO
DE CERTIDÃO GARANTIDO PELO ART. 5o, INCISO XXXIII E INCISO XIV, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5°, inciso LXXII, prevê a possibilidade de impetração do
habeas data
, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, e para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.

2 -
É inviável condicionar a emissão da CTC ao desligamento do servidor, ainda que tal restrição tenha por objetivo proteger o setor previdenciário, sob pena de ofensa ao direito fundamental de obtenção de certidão em repartição pública, constitucionalmente previsto
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Jangada/MT
, contra a decisão proferida por esta Relatora no ID n. 136871178, que, nos autos do
Agravo de Instrumento n. 1010781-18.2022.8.11.0000
, interposto pelo Recorrente, indeferiu a liminar pleiteada que objetivava a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a autoridade coatora a imediata entrega da Certidão de Contribuição (CTC), conforme requerido pelo Impetrante.

Em suas razões recursais, o Agravante defende que a decisão impugnada merece reforma, ao argumento de que o impedimento à emissão da CTC para servidor ativo é a incompatibilidade com os princípios da Administração Pública que o servidor estatutário possua, ao mesmo tempo, a condição de ativo e inativo em relação ao mesmo cargo.

Sustenta que, a utilização de tempo cumprido em um cargo público deve ocorrer apenas uma vez em um único regime de previdência e a emissão de CTC pelos RPPS deve ser feita apenas quando não houver mais a titularidade do cargo efetivo, o que não é o caso do agravado.

Pontua que, a vedação de emissão de certidão para servidor em atividade, tem por fundamento o fato de que não se pode admitir que o servidor público disponha de seu tempo de contribuição em aposentadoria junto ao outro regimente previdenciário, quando este vai ser computado na sua aposentadoria junto a outro Regime Previdenciário, quando este vai ser computado na sua aposentadoria e, principalmente, por vir produzindo efeitos ao longo dos anos de sua vida funcional.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para que seja reformada a decisão impugnada.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 140222179), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto
pelo
Fundo
Municipal de Previdência Social dos Servidores de Jangada/MT
, contra a decisão proferida por esta Relatora no ID n. 136871178, que, nos autos do
Agravo de Instrumento n. 1010781-18.2022.8.11.0000
, interposto pelo Recorrente, indeferiu a liminar pleiteada que objetivava a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a autoridade coatora a imediata entrega da Certidão de Contribuição (CTC), conforme requerido pelo Impetrante.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido, conforme se verifica do ID n. 136871178, razão pela qual, a Recorrente insurge contra a r. decisão, sustentando que a decisão impugnada merece reforma, ao argumento de que o impedimento à emissão da CTC para servidor ativo é a incompatibilidade com os princípios da Administração Pública que o servidor estatutário possua, ao mesmo tempo, a condição de ativo e inativo em relação ao mesmo cargo.

Em que pesem as suas alegações, não há desacerto da decisão ora combatida.

Isso porque, conforme restou consignado na decisão impugnada, a Constituição assegura a todos o direito de receber de órgãos públicos informações de interesse particular, bem como certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos, nos termos do artigo5o, inciso XXXIII e XXXIV, alínea b, configurando violação a direito líquido e certo a simples negativa por parte da Administração Pública.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão impugnada. Confira-se:

[...]

Da análise dos autos de primeiro de grau, denota-se que o agravado/impetrante exerce o cargo público no município de Rosário Oeste-MT,
e para fins previdenciários, requereu a Certidão de Tempo de Contribuição - CTC, referente ao período 19/01/1998 até os dias atuais, para fins de averbação no RGPS – Regime Geral da Previdência Social.

O requerimento administrativo foi negado pela autoridade coatora, sob o argumento de que a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) somente poderá ser expedida à ex-servidor com fulcro no artigo 12 da Portaria MPS n.154/2008.

Em que pese a literalidade dos dispositivos que embasaram a negativa na via administrativa, que realmente prescrevem que a emissão se dará apenas para “ex-servidor” (demitido ou exonerado), não se pode permitir que uma Portaria se sobressaia ao direito fundamental de obtenção de certidões em repartições públicas.

O direito à
obtenção
de informações dos órgãos públicos, de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, assim como de documentos para a defesa de interesses pessoais é garantido constitucionalmente (art. 5o, incisos XXXIII e XXXIV, CF).

Observa-se que o documento pretendido pela parte Impetrante não se refere a informações sigilosas, indispensáveis à segurança do Estado e da coletividade, nos termos do art. 23 da Lei No 12.527/2011, que é responsável por regular o acesso à informação garantido constitucionalmente, in
verbis
:

Art. 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam:

I -
pôr
em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional;

II -
prejudicar
ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do País, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais;

III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;

IV -
oferecer
elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País;

V -
prejudicar ou causar
risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas;

VI -
prejudicar ou causar
risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional;

VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou

VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.

Dessa feita, a priori injustificável a decisão
que indeferiu o pedido de fornecimento de Certidão de Tempo de Contribuição
,violando direito líquido e certo da parte Impetrante de obter informações do ente público, de seu justificável interesse, cuja ilegalidade é flagrante.

[...]

Além do mais,
é de se concluir que
a priori
a negativa inicial da autoridade coatora ofendeu o direito líquido e certo do Impetrante de obter certidão em repartição pública para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.

Conquanto o art. 12 da Portaria no 154/2008, expedida pelo RGPS/MPS, disponha que a expedição de Certidão de Tempo de Contribuição/CTC somente possa ocorrer após o desligamento do cargo, certo é que portaria não pode extrapolar ou contrariar matéria devidamente regulamentada em lei, sob pena de violar o princípio da legalidade e da hierarquia das normas jurídicas.

Nem se alegue que o agravado, valendo-se da certidão de tempo de contribuição junto ao Instituto, irá computar prazo em duplicidade, podendo ser beneficiado em ambos os regimes, porquanto,
o cômputo e os requisitos para concessão de benefício previdenciário será
analisado em momento oportuno e por autoridades competentes.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA/IPSERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. ACESSO ÀS REPARTIÇÕES PÚBLICAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIOLAÇÃO. ILEGALIDADE DA RECUSA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Os órgãos públicos têm o dever de prestar informações que sejam de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas apenas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma do artigo 5o, XXXIII, da CR/88.

II. As previsões constitucionais garantem a todos o direito à obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, independentemente do pagamento de taxas (Artigo 5o, XXXIV, b, da CR/88).

III.
Revela-se ilegal e abusiva a recusa da autoridade coatora de expedir certidão que visa à comprovação do tempo de contribuição junto à Autarquia Municipal.

(TJ-MG - AC: 10000191325182001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 10/2/0020, Data de Publicação: 18/2/2020)
[Destaquei
]

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS - IPREM. SERVIDORA MUNICIPAL. CERTIDÃO DE TEMPO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFORMAÇÕES. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. ACESSO ÀS REPARTIÇÕES PÚBLICAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIOLAÇÃO. ILEGALIDADE DA RECUSA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Os órgãos públicos têm o dever de prestar informações que sejam de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas apenas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma do artigo 5o, XXXIII, da CR/88.

II. As previsões constitucionais garantem a todos o direito à obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, independentemente do pagamento de taxas (Artigo 5o, XXXIV, b, da CR/88).

III.
Revela-se ilegal e abusiva a recusa da autoridade coatora de fornecer certidão de tempo de contribuição previdenciária com informações dos servidores públicos vinculados ao Poder Executivo Municipal.

(TJ-MG - AC: 10000204702195001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 22/9/2020, Data de Publicação: 25/9/2020)
[Destaquei
]

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Jangada/MT,
mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022